Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-55.2020.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da demanda - Juizados Especiais Cíveis têm competência para conhecer e julgar apenas as ações de despejo para uso próprio (art. 27 da Lei no 12.153/09, c.c. art. 3o, inc. III, da Lei n.o 9.099/95), hipótese

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da demanda - Juizados Especiais Cíveis têm competência para conhecer e julgar apenas as ações de despejo para uso próprio (art. 27 da Lei no 12.153/09, c.c. art. 3o, inc. III, da Lei n.o 9.099/95), hipótese diversa da dos autos - Competência do juízo comum - Apelo não provido.